Tribunal: TCU
Processo: 004.811/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1715/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias a contar desta decisão, o prazo solicitado pelo Diretor (a) -Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ (representado por Adriana Felix Ferreira, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas) para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 996/2026-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica (peça 12). 1. Processo TC- Processo 004.811/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Avani Gouveia Moreira (XXX.279.047-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.